Tribunal: TJSP
Processo: 2006260-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Competência recursal. Ação de obrigação de fazer fundada no Marco Civil da Internet e na Lei de Direitos Autorais. Seção de Direito Privado I.
É da primeira subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação fundada no Marco Civil da Internet e na Lei de Direitos Autorais.
Recurso não conhecido.

Ementa:
Competência recursal. Ação de obrigação de fazer fundada no Marco Civil da Internet e na Lei de Direitos Autorais. Seção de Direito Privado I.
É da primeira subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação fundada no Marco Civil da Internet e na Lei de Direitos Autorais.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.